Tribunal: STF
Processo: RE 291052
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - LEI Nº 11.722/95 DO MUNICÍPIO
   DE SÃO PAULO - INCONSTITUCIONALIDADE - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
   PRECEITO INSCRITO NO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MATÉRIA
   QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA
   DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO
   PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA" - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
-
   A Lei nº 11.722/95 do Município de São Paulo, ao fazer retroagir
   os seus efeitos a 1º/02/1995, transgrediu, frontalmente, a
   garantia da irredutibilidade de vencimentos, inscrita na
   Constituição da República (art. 37, XV), incidindo tal diploma
   legislativo, desse modo, em inconstitucionalidade material.
O
   postulado da irredutibilidade de vencimentos - que traduz
   modalidade qualificada e específica da garantia constitucional do
   direito adquirido - não autoriza, por incompatibilidade material,
   a subsistência de cláusula legislativa impregnada de
   retroatividade injusta. Precedentes.
- Não se revela aplicável
   o princípio "jura novit curia" ao julgamento do recurso
   extraordinário, sendo vedado, ao Supremo Tribunal Federal, quando
   do exame do apelo extremo, apreciar questões que não tenham sido
   analisadas, de modo expresso, na decisão recorrida. Precedentes.